Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-02.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
TUTELA CAUTELAR – Prestação de serviços educacionais – Aluna reprovada no estágio do 6o período letivo do Curso de Fisioterapia, sob alegação da Universidade de que ela não alcançou a nota necessária nas avaliações – Ação julgada improcedente – Apelo da autora, alegando perseguição contra ela dos membros da instituição de ensino – Ausência de prova nesse sentido – Autora que teve notas

Ementa:
TUTELA CAUTELAR – Prestação de serviços educacionais – Aluna reprovada no estágio do 6o período letivo do Curso de Fisioterapia, sob alegação da Universidade de que ela não alcançou a nota necessária nas avaliações – Ação julgada improcedente – Apelo da autora, alegando perseguição contra ela dos membros da instituição de ensino – Ausência de prova nesse sentido – Autora que teve notas inferiores à média nas avaliações, o que justifica sua reprovação no estágio – Situação que, aliada a um mal comportamento, representado por 3 advertências, justificam as notas baixas – Instituições de ensino que são submetidas a seus regulamentos internos e à legislação federal, sendo defeso ao judiciário interferir nas decisões internas da faculdade, substituindo os professores na avaliação do aluno, violando o poder discricionário e a autonomia da escola, salvo evidente violação à lei – Obrigação do estabelecimento de ensino de zelar pelos níveis mínimos de aprendizado, reprovando os alunos que não atingirem os objetivos fixados no projeto pedagógico do curso – Conjunto probatório que não demonstra violação de direitos da aluna – Ausência de falha na prestação do serviço da ré, que agiu no exercício regular de seu direito – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.